Tribunal: TJSP
Processo: 2023058-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Rescisão contratual c./c. restituição de valores. Indeferimento da tutela recursal consistente em determinar o bloqueio dos bens dos agravados. Necessária a formação do contraditório. Alegaçao de dilapidação do patrimônio não comprovada. Recurso DESPROVIDO.